Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008272-85.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Leandro Lima Mariano
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Leandro Lima Mariano, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
A impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), no bojo da ação penal n. 5830-46.2019.8.11.0018 – Código 135677.
Afirma que, em virtude da pandemia da doença Covid-19, em 27.3.2020 requereu a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, visto que seu encarceramento já supera 90 dias e que a Cadeia Pública de Juara estaria superlotada, com apenas um enfermeiro e sem dispor de respirador, motivo pelo qual a situação do paciente se enquadraria nas hipóteses elencadas pela recomendação do CNJ como prioritária para revisionamento.
Reforça que o paciente está preso há 4 meses e que: “(...) a liberdade provisória do Paciente, condicionando-o a ficar em casa, em isolamento total, é medida de saúde pública, uma vez que manter a cadeia superlotada haverá a rápida e fácil propagação do vírus em comento (...)”.
A impetrante assevera que o impetrado indeferiu o pedido por entender que “no caso da comunidade carcerária, em que não há sequer casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, o isolamento dos presos, com a manutenção de suas prisões, é medida que vai ao encontro das recomendações da OMS, já que naquele ambiente estão totalmente afastados do convívio social, evitando-se assim a proliferação da pandemia.”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 39448986).
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, importante ressaltar que, diante do quadro caótico mundial de saúde pública causado pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” – destaquei.
Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Na hipótese, verifico que no HC 1018350-75.2019.8.11.000 a legalidade da prisão já foi avaliada, onde consignou-se que: “Conforme se dessume da decisão colacionada, a medida constritiva foi mantida para a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, pois, não obstante a pequena quantidade de drogas apreendida e a primariedade do agente, o paciente é conhecido nos meios policiais por se dedicar à traficância de drogas como fonte de renda, ostentando extenso histórico decorrente da prática de atos infracionais” (Id. 29767986).
Nesse contexto, e considerando que a Recomendação n. 62/2020 não tem caráter cogente e que até o momento não há notícia de que haja contaminação da doença Covid-19 nos estabelecimentos prisionais, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 dentro da unidade prisional.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator